Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CIRURGIÃO ASSISTENTE E O PROFISSIONAL DA OPERADORA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 424/ANS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará que indeferiu a tutela provisória de urgência, uma vez que não ficou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa pautada por relatório produzido por junta odontológica oficial, fato que, na sua percepção, impõe a observância do contraditório e da ampla defesa em cognição judicial plena e exauriente. A autora é beneficiária do plano de saúde réu e foi diagnosticada com perda óssea generalizada severa da maxila e mandíbula, tendo sido prescrito pelo cirurgião dentista assistente a necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos, quais sejam, osteotomias alvéolo palatinas (3.02.08.03-03) e reconstrução total com prótese e/ou enxerto ósseo (30208114), voltados ao tratamento de sua enfermidade (código CID: K07.6 + K07.2 + K08.2). No entanto, a operadora ré negou a cobertura do tratamento e dos materiais prescritos, tomando por base a decisão exarada em junta odontológica oficial.
2. O juízo compreendeu pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na medida em que vislumbrou a necessidade de dilação probatória ante o relatório emitido pela junta odontológica oficial.
3. De acordo com o art. 20, da Resolução Normativa 424, de 26 de junho de 2017, a indicação constante do parecer conclusivo do desempatador pela não realização do procedimento não caracteriza negativa de cobertura assistencial indevida por parte da operadora, desde que cumpridos todos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução, inclusive quanto às notificações do profissional assistente e do beneficiário. A agravante alega com convicção que o cirurgião assistente estaria munido de todas as precauções e cuidados com a paciente, enquanto a junta odontológica oficial ampara-se em argumentos sem qualquer justificativa técnica. Não se pode presumir que os profissionais que compõem a junta odontológica são despreparados para emitir suas respectivas opiniões, até mesmo porque o art. 6o, da aludida Resolução garante a existência de um desempatador imparcial, o qual será chamado para dirimir a divergência entre o profissional assistente e o da operadora.
4. Não tendo a agravante logrado êxito em demonstrar a urgência no procedimento cirúrgico pleiteado no feito, não há como presumir o perigo de dano apto a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.